Tribunal: TJMT
Processo: 1040504-08.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040504-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUDSON VINICIUS GUIMARAES SOARES - CPF: 098.580.027-50 (RECORRENTE), JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 202.432.437-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO EM ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valor pago a maior a título de ITBI, no montante de R$ 2.354,00, por considerar que a base de cálculo do imposto deveria ser o valor da arrematação extrajudicial do imóvel (R$ 110.300,00) e não o valor venal de referência utilizado pelo Município (R$ 228.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar a causa, considerando o valor controvertido; e (
ii
) determinar qual deve ser a base de cálculo do ITBI em caso de arrematação extrajudicial de imóvel - se o valor da arrematação ou o valor venal de referência fixado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009. No caso, o valor controvertido corresponde ao montante pago a maior pelo contribuinte (R$ 2.354,00), estando dentro do limite legal de competência.

4. O ITBI tem como fato gerador a transmissão
inter
vivos de bens imóveis, conforme art. 156, II, da Constituição Federal, e como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do CTN.

5. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de arrematação, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação, e não ao valor venal de referência estabelecido pelo Município.

6. O próprio Código Tributário Municipal de Várzea Grande, em seu art. 42, estabelece que nas arrematações o valor correspondente ao preço do maior lance deve servir como base de cálculo do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não provido.

Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de arrematação extrajudicial de imóvel, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação, e não ao valor venal de referência estabelecido pelo Município. 2. O valor controvertido para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública corresponde ao montante efetivamente pleiteado pelo autor, e não à base de cálculo utilizada para o lançamento tributário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Código Tributário Municipal de Várzea Grande, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803169/SP, 2019/0041391-5; STJ, REsp 863893, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 07/11/2006.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040504-08.2024.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Município de Várzea Grande

Recorrido
: Judson Vinicius Guimarães Soares

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Judson Vinicius Guimarães Soares ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) adquiriu imóvel por meio de arrematação extrajudicial realizada em 25/04/2024, pelo valor de R$ 110.300,00, com desconto de 10%, resultando no montante de R$ 99.270,00; b) ao realizar o recolhimento do ITBI, o Município calculou o tributo com base no valor venal de referência (R$ 228.000,00), ignorando o valor efetivamente pago na transação; c) efetuou o pagamento do ITBI no valor de R$ 4.560,00, quando o valor correto seria R$ 2.206,00, correspondente a 2% do valor da arrematação. Requereu a restituição da diferença indevidamente paga, no valor de R$ 2.354,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o ITBI tem como fato gerador a transmissão
inter
vivos
de bens imóveis e como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos; b) o valor da arrematação deve ser tomado em consideração para o cálculo do ITBI, conforme entendimento do STJ; c) o valor devido a título de ITBI corresponde a 2% sobre o valor da arrematação de R$ 110.300,00, resultando em R$ 2.206,00. Ao final: a) julgou procedente o pedido para condenar o Município de Várzea Grande a restituir o valor de R$ 2.354,00, correspondente ao valor recolhido a maior a título de ITBI; b) determinou a atualização do valor com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde o evento danoso, e a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa deveria corresponder ao valor controvertido de R$ 128.730,00, ultrapassando o limite de 60 salários mínimos; b) a documentação apresentada pelo autor refere-se a compra e venda e não a arrematação em hasta pública; c) o lançamento do ITBI foi regular e em consonância com a legislação aplicável; d) o imóvel foi adquirido por apenas 38% do valor venal avaliado, caracterizando preço vil; e) o valor da transação não refletiu o real valor de mercado, legitimando a adoção do valor avaliado pela Administração; f) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de incompetência absoluta e extinguir o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência
em razão do valor da causa
. Juizado da Fazenda Pública
.

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Essa limitação constitui um dos pilares da sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo um requisito objetivo de admissibilidade das demandas nesta via processual especial. O legislador, ao estabelecer este teto valorativo, buscou garantir a celeridade e a simplicidade que caracterizam o microssistema dos Juizados, permitindo que apenas causas de menor complexidade econômica tramitem por este rito.

Vale consignar que o valor da causa deve refletir a pretensão econômica, considerando todas as verbas pleiteadas, nos termos do art. 292, I e VI, §§ 1º a 3º, do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, limitando-se às causas de valor até 60
salários mínimos
, critério de natureza absoluta.
4. O valor da causa deve refletir a extensão econômica da pretensão inicial, considerando todas as verbas pleiteadas, nos termos do art. 292, I e VI, §§ 1º a 3º, do CPC.
(...)
(N.U 1004959-31.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

No presente caso, o
Município recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, sob o argumento de que o valor controvertido seria de R$ 128.730,00, correspondente à diferença entre o valor venal de referência (R$ 228.000,00) e o valor da arrematação (R$ 110.300,00).

Contudo,
este
argumento não merece prosperar. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, que no caso é a restituição do valor pago a maior a título de ITBI, ou seja, R$ 2.354,00, quantia que está dentro do limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Ademais, o objeto da demanda é claramente delimitado: a restituição do valor pago a maior pelo contribuinte. Não se discute a totalidade do valor venal do imóvel, mas apenas a diferença entre o valor efetivamente pago e aquele que seria devido considerando a base de cálculo correta.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Base de cálculo do ITBI.

Quanto à base de cálculo do ITBI, o tema já se encontra sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que firmado em Recurso Repetitivo:

"(...) 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1113. REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)"

Em síntese, o STJ entende que a base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido e não o valor venal utilizado no IPTU, existindo presunção de veracidade do valor constante no documento de transferência, ressalvado regular processo administrativo demonstrando o contrário, já que não é possível o arbitramento unilateral pela municipalidade.

No caso específico de aquisição de imóvel por meio de hasta pública, a jurisprudência do STJ é ainda mais específica:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO POR ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de alienação judicial, o valor venal, para os fins da incidência de ITBI, é aquele obtido na arrematação em hasta pública. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 348.597/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015,
DJe
de 16/3/2015 e REsp n. 2.525/PR, relator Ministro Armando Rolemberg, Primeira Turma, julgado em 21/5/1990, DJ de 25/6/1990, p. 6027. II - Na arrematação extrajudicial, in
casu
, que se origina do inadimplemento relacionado à alienação fiduciária, não é necessário o ajuizamento de processo de execução, todavia isso não desnatura o conceito de valor venal, para os fins do art. 38 do CTN, ou seja, o valor deve ser aquele do direito transmitido, aquele obtido no leilão, independentemente do valor da avaliação do imóvel pela municipalidade, isso porque a base de cálculo do tributo deve necessariamente medir as proporções reais do fato sob sua faceta econômica. Precedente: REsp n. 1.803.169/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 29/5/2019. III - Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.996.625/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)"

Além disso, o próprio Código Tributário Municipal de Várzea Grande, em seu artigo 42, estabelece que
"nas arrematações, o valor será correspondente ao preço do maior lance",
corroborando o entendimento jurisprudencial.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o reclamante adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 110.300,00, conforme demonstra a Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel (ID 299615892). Portanto, este é o valor que deve ser considerado como base de cálculo para o ITBI, e não o valor venal de referência utilizado pelo Município (R$ 228.000,00).

O argumento do Município de que o valor da arrematação seria "preço vil" não merece prosperar, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o leilão tenha ocorrido de forma irregular ou que o valor alcançado não reflita as condições reais do mercado para aquela modalidade específica de alienação.

Ademais, o Município não comprovou ter instaurado procedimento administrativo para contestar o valor da transação, conforme exige o art. 148 do CTN, limitando-se a arbitrar unilateralmente a base de cálculo do tributo.

Assim, considerando que o ITBI deve incidir sobre o valor da arrematação (R$ 110.300,00), à alíquota de 2%, o valor devido seria de R$ 2.206,00. Como o reclamante pagou R$ 4.560,00, faz jus à restituição da diferença de R$ 2.354,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025